Tribunal: TJBA
Processo: 8006309-32.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006309-32.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BÁRBARA CESAR COSTA DOS REIS

Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR (OAB:BA69145-A)

APELADOS: BANCO SAFRA S A e outros (9)

Advogado(s): RODRIGO SCOPEL (OAB:RS40004-A), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB:BA46617-A), LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO (OAB:BA56002-A), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO (OAB:BA41939-A), GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB:BA42468-A), FELICIANO LYRA MOURA (OAB:BA41774-A), ANDRE NIETO MOYA (OAB:SP235738-A), RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA (OAB:BA28937-A), MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA (OAB:BA17476-A), BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA (OAB:BA21449-A), OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR (OAB:RN2738-A), ELOI CONTINI (OAB:BA51764-A)

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO DISCRIMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Bárbara Cesar Costa dos Reis, contra a sentença proferida na Ação de Repactuação de Dívida n° 8006309-32.2023.8.05.0113, movida em desfavor do Banco Safra S/A e Outros, cujo teor extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Ritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de plano de pagamento discriminado constitui fundamento suficiente ao indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 104-A e 104-B) prevê que o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento exige a apresentação de plano de pagamento, com discriminação do comprometimento ao mínimo existencial e da natureza dos débitos.

4. A instauração do processo por superendividamento não é automática, pressupondo a tentativa frustrada de conciliação e a apresentação de plano de pagamento adequado, o que não se verificou, na espécie.

5. No caso
sub oculi
, após a audiência de conciliação inexitosa, a Requerente não anexou plano de pagamento, nos termos da legislação aplicável, afigurando-se escorreita a sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8006309-32.2023.8.05.0113 oriundos da Comarca de
Itabuna
,
tendo como Apelante

BÁRBARA CESAR COSTA DOS REIS,

sendo
Apelad
os

BANCO SAFRA S.A e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.